Tribunal: TJMT
Processo: 1028015-33.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028015-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELISANGELA TROZESKI LABENDZS ALVES - CPF: 717.097.032-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da mora da devedora. A instituição financeira sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pela própria apelada, ainda que recebida por terceiros, e pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação válida da constituição em mora da devedora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora do devedor fiduciário é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4. A notificação deve ser enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, sendo dispensada a assinatura pessoal do destinatário, desde que seja comprovada a entrega no local correto.

5. No caso concreto, a correspondência/notificação foi enviada para endereço diverso daquele indicado no contrato, o que impede o reconhecimento da constituição válida em mora.

6. A ausência de comprovação da mora inviabiliza a busca e apreensão do bem, conforme entendimento pacificado pelo STJ, não havendo erro na decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão e deve ocorrer mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato.

2. A entrega da notificação em endereço diverso do contratado não supre o requisito da constituição válida em mora, impossibilitando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.08.2016, DJe 12.08.2016; TJMT, N.U 1000794-97.2023.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.03.2024, DJE 23.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1028015-33.2024, ajuizada em face de ELISANGELA TROZESKI LABENDZS ALVES, indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A apelante alega que a mora da devedora restou devidamente comprovada mediante envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pela própria apelada no ato da contratação e recebida por terceiros.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelo não merece acolhida, adianta-se.

É que, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

No caso em exame, o documento colacionado aos autos não serve para comprovação da mora, sobretudo porque o endereço para o qual foi encaminhada a notificação é diverso do indicado no contrato, ou seja, enquanto a correspondência/notificação foi enviada para a rua E, quadra Cinco, n. 102, bloco 3, Residencial Acacia, Rondonópolis-MT (id. 261373836), do contrato consta rua Valter Marques Silva, S/N, quadra 05, bloco 03, Jardim Maria Tereza, Rondonópolis-MT (id. 261373834).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - NOTIFICAÇÃO NÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – MORA NÃO CONFIGURADA – ENDEREÇO DIVERSO – COMARCAS DISTINTAS - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos I e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e

condição de procedibilidade, deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A comprovação da mora ocorre após esgotadas as tentativas de notificações extrajudiciais. (N.U 1000794-97.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido. (AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025